Tribunal: TJPA
Processo: 0013540-90.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013540-90.2015.8.14.0401

APELANTE: RITA DE CASSIA FRANCO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: MARIA LOBATO FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0013540-90.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:

RITA DE CÁSSIA FRANCO CARVALHO (Defensoria Pública)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Maria Lobato Franco

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, §§9º e 11º, DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL (ART. 61, II, 'A', DO CP). FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA PARA 1/6 (UM SEXTO). FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA VÍTIMA SER PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO MANTIDO. INAPLICABILIDADE DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

1.

A apelante foi condenada pela prática de lesão corporal contra pessoa em contexto de violência doméstica, conforme art. 129, §9º, do Código Penal, em sua redação dada pela Lei nº 11.340/2006. A pena foi inicialmente fixada em 2 anos, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto. Pleiteia-se no recurso: (i) a redução da pena-base, fixada em 1 ano e 3 meses de detenção, com fundamento em uma única circunstância judicial negativa; e (ii) o redimensionamento da fração de aumento na segunda etapa da dosimetria, referente à agravante do motivo fútil (art. 61, II, 'a', do CP).

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste: (i) em saber se houve exagero na fixação da pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, e (ii) se a fração de aumento aplicada na segunda etapa da dosimetria, em razão do motivo fútil, foi desproporcional.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à pena-base, reconheceu-se que a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, em razão do fato ter ocorrido na residência onde coabitavam a mãe idosa e doente da vítima e da agressora, bem como a irmã da vítima em estado adoentado, justifica a exasperação. Contudo, a elevação inicial para 1 ano e 3 meses revelou-se desproporcional, considerando que apenas uma circunstância judicial foi negativamente valorada. Assim, reduziu-se a pena-base para 9 meses de detenção, atendendo ao princípio da proporcionalidade. Na segunda etapa da dosimetria, a agravante do motivo fútil foi corretamente aplicada, sendo pleiteada apenas a redução da fração de aumento, fixada em 4 meses na sentença condenatória. Considerando-se o critério de proporcionalidade e a gravidade relativa do fator, adequou-se a fração para 1/6 (um sexto), redimensionando-se a pena intermediária para 10 meses e 15 dias de detenção.

4.

Na terceira etapa da dosimetria, manteve-se a fração de aumento de 1/3 (um terço), em razão de a vítima ser pessoa portadora de deficiência (art. 129, §11º, do CP). Assim, a pena final foi fixada em 1 ano e 2 meses de detenção.

5.

O regime inicial de cumprimento da pena foi mantido como aberto, considerando o quantum final da sanção e a inexistência de outros fatores que justificassem maior rigor. Por fim, manteve-se a inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de o delito ter sido cometido com violência contra a pessoa, conforme art. 44, I, do CP, e afastou-se o sursis da pena, à vista da valoração negativa das circunstâncias do delito.

IV -
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido. Reduzida a pena-base e ajustada a fração de aumento da agravante do motivo fútil, fixando-se a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de detenção, mantido o regime aberto e afastada a substituição da sanção por penas restritivas de direitos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela ré RITA DE CÁSSIA FRANCO CARVALHO, face a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela conduta criminosa tipificada no art. 129, §§9º e 11º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento inicial da pena, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Nas razões do apelo, a Defesa pugna

pelo redimensionamento da pena nas 1ª e 2ª etapas da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário presencial
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De início, necessário ressaltar que não foram apresentadas pela apelante quaisquer teses absolutórias, não havendo nas razões recursais qualquer irresignação quanto à comprovação de autoria e materialidade delitiva, questionando apenas aspectos da individualização da sanção, pugnando pelo redimensionamento da pena nas 1ª e 2ª etapas da dosimetria.

In casu,
a dosimetria da pena encontra-se fundamentada na sentença condenatória nos seguintes termos:

“DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena da ré na seguinte forma:

A
culpabilidade
é normal; não registra
antecedentes criminais
;
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação;
motivo
fútil, pois decorreu de um desentendimento ante o fato de a vítima ter fechado uma porta que a denunciada queria que ficasse aberta, contudo tal circunstancia não será considerada neste momento da dosimetria da pena, a fim de evitar
bis in idem
, pois trata-se de agravante genérica do art. 61, II, ‘a’, do CPB; as
circunstâncias
do crime foram gravíssimas
, pois ocorreram na mesma residência onde se encontravam a genitora da denunciada e da vítima, que é idosa e ainda estava doente, bem como a irmã delas que também estava adoentada, o que decerto acarretou significativo risco a elas; as
consequências
do crime são típicas do próprio delito de lesão corporal; a
vítima
não contribuiu para o crime.

Diante do fato de as circunstâncias do crime serem altamente reprováveis no presente caso
, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
.

Sobre a fixação do quantum da pena-base, assim já decidiu o STF e o STJ:

“
O processo de individualização da pena é tarefa de caráter subjetivo
, devendo as diretrizes do artigo 59 do CP ser sopesadas em consonância com as condições pessoais do agente e as objetivas de cada fato delituoso.
Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos
, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.
” (STF. Embargo de Declaração nos vigésimos quartos Embargo de Declaração julgados na Ação Penal 470/MG, T.P., 28.08.2013, v.u., rel. Joaquim Barbosa).

"
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial
.
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena
. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores
" (STF. HC 114246/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe-103 DIVULG 31/05/2013; PUBLIC 03/06/2013)

“
O legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado
, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado, bem assim o máximo previsto no preceito secundário do tipo penal.
A medida da pena não resulta de critérios mecânicos ou matemáticos, mas, ao contrário, resulta de atividade discricionária para avaliar as particularidades do autor e do fato criminoso
.
” (STJ. HC: 205127SP 2011/0094271-0, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 01/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2013)

Sem atenuantes.

Incide a agravante de ter sido o delito cometido por motivo fútil, prevista no art. 61, II, “a”, do CPB,
de forma que
aumento a pena em 04 (quatro) meses a pena privativa de liberdade anteriormente imposta
,
encontrando assim o lapso temporal de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção.

Militando em desfavor da ré a majorante inserta no § 11º do artigo 129 da legislação penal
, razão por qual
aumento a pena em 1/3 (um terço)
. Assim sendo,
encontro a pena majorada em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, que tenho como concreta e definitiva para o crime
.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do CP,
o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente no
regime aberto
. Frise-se que, embora o motivo tenha se revelado fútil e as circunstâncias reprováveis, afere-se que o regime aberto permanece adequado à hipótese.

Não cabe a substituição por penas restritivas de direito
, tendo em vista que o crime foi praticado com violência contra a pessoa (art. 44, I, do CPB).

Incabível o
sursis
da pena (art. 77 do CPB), em face do quantum aplicado.

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade
, por não visualizar presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Preambularmente, necessário ressaltar que, tendo o delito sido praticado em 15/05/2015, incide a figura penal do art. 129, §9º, do CP conforme a redação vigente à época, dada pela Lei nº 11.340/2006, que previa para o delito a pena de detenção, pelo prazo de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Em seus pedidos recursais, pleiteou a redução da pena base, fixada na sentença condenatória em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção,
pleito que merece provimento
,
uma vez que o

quantum arbitrado próximo ao patamar médio para o delito
se revela exacerbado
, pois decorrente da
valoração desfavorável de apenas uma circunstância judicial
do art. 59 do CP
, as circunstâncias da prática delitiva
, uma vez que o crime foi praticado na residência onde também coabitavam a mãe idosa e irmã da vítima e da agressora, que estavam doentes. Mantendo a valoração negativa da referida circunstância, mostra-se adequado e proporcional o
redimensionamento da pena base para 09 (nove) meses de detenção.

Na segunda etapa da dosimetria, reconhecida a agravante do art. 61, II, a, do CP, acerca da qual a apelante se irresignou tão somente com o quantum de aumento aplicado,
assiste razão ao pleito de redução da pena intermediária
, mostrando-se adequada e proporcional à hipótese fração próxima ao pleiteado paradigma de 1/6 (um sexto), culminando no
redimensionamento da pena intermediária para 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Outrossim, quanto à terceira etapa da dosimetria da sanção, não foi apresentada qualquer irresignação, devendo ser mantida a fração de aumento de 1/3 (um terço) prevista no §11º, art. 129, do CP, em razão da vítima ser pessoa portadora de deficiência, culminando na
pena final redimensionada para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Por fim, mantém-se o regime aberto para cumprimento da sanção, nos termos fixados na sentença guerreada, bem como deixa-se de aplicar a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, uma vez que o delito foi cometido com violência contra pessoa, e o sursis da pena, em razão da valoração negativa das circunstâncias do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para redimensionar a sanção da apelante para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 17/12/2024